Tribunal: TJMT
Processo: 1010047-80.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Visto, etc.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por BANCO PAN S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, no 1010047-80.2018.8.11.0041, proposto por ANTONIETA DE OLIVEIRA MOURA em desfavor do ora apelante, e do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Na origem, a parte autora afirmou ser idosa, analfabeta, afirmando que mesmo sem possuir nenhuma relação com a parte requerida, verificou a existência descontos indevidos junto ao seu beneficio previdenciário.
Requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais, bem como a restituição do valor descontado indevidamente.
Apresentada contestação, a instituição apresentou os contratos da com a digital da parte apelante, como os comprovantes de transferência dos valores da conta bancaria da autora, razão pela qual pugnou pela improcedência da ação.
Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou procedente o pleito autoral, sob argumento de que não houve observância dos requisitos legais para contratação com pessoal analfabeta.
Inconformada, a instituição bancária apresentou Embargos de Declaração (id. 47235460), aduzindo que não ficou expressamente mencionado na decisão se a condenação é solidária ou não.
A parte autora apresentou contrarrazões ao Recurso de Embargo de declaração (id. 47235469), pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.
Ato seguinte, o BANCO PAN S.A. apresentou Recurso de Apelação (id. 47235462), aduzindo; (i) A ausência de vício de consentimento; (ii) a validade do negocio jurídico; (iii) ausência do dever de indenizar; (iv) alternativamente, requereu a restituição do valor depositado na conta bancaria da parte apelada.
Apresentada Contrarrazões (id. 47235471), a parte autora/apelada, pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.
Sem prejuízo da relevância da matéria controvertida, a apelação não pode ser nesse momento conhecida.
Isto porque os Embargos de Declaração opostos contra a sentença, não foram apreciados pelo Juízo de piso, obstando a análise do presente apelo.
Corrobora compreensão nesse sentido o fato da decisão dos embargos de declaração integrar a sentença, impondo-se, em razão disso, a necessidade de retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:
"EMENTA: COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS DUAS PARTES NÃO APRECIADOS. NECESSIDADE DE ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PRIMEIRO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO, ORDENADA A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA A ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO" (Apelação no 4011290-97.2013.8.26.0224, Rel.a Christine Santini, 1a Câmara de Direito Privado, j. 06/04/2016).
Por tais razões, sucintamente expostas, converto o julgamento do recurso em diligência para determinar a remessa dos autos à origem para o exame dos embargos de declaração.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r -